Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752198-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDA: MARIANNE HELISE BEZERRA ALVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E RESPECTIVOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar da obrigação legal do adquirente em proceder a transferência do veículo para o seu nome no órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição, sua desídia não pode ter o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir o campo de exigibilidade do crédito respectivo por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. Inviável a expedição de ofício pelo órgão julgador nesse sentido. 2. Não se mostra plausível a expedição de ofício aos órgãos públicos para comunicar a venda do veículo, uma vez que tal obrigação que compete ao alienante. Não pode o autor da ação se valer do Poder Judiciária para que este cumpra, por meio de ofício, uma obrigação que lhe é atribuída pela lei e que é de seu exclusivo interesse. 3. Negou-se provimento ao agravo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que ocorreu julgamento citra petita, pois não foi analisada a pretensão principal da recorrente acerca da necessária apresentação de cópia autenticada do Documento de Transferência com firmas reconhecidas para o registro da comunicação de venda do veículo, documento que não se encontra em poder da recorrente. Afirma que até o momento não teria conseguido realizar o comunicado, razão pela qual entende ser indispensável a atuação do Poder Judiciário a fim de que tal registro seja efetuado pelo DETRAN. Ressalta que não basta a apresentação da sentença com trânsito em julgado ao DETRAN para conseguir a implementação da medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021).] Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 134 do CTB, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “o pedido subsidiário não merece acolhimento, porquanto é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, nos termos do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo ao alienante o dever de comunicar a venda ao DETRAN (artigo 134 do CTB). Ora, sendo obrigação do alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos públicos, inadequado se mostra a expedição de ofício para cumprir esse mister. Não pode o autor da demanda se valer do Poder Judiciário para que este cumpra, por meio de ofício, uma obrigação que lhe é atribuída pela lei e que é de seu exclusivo interesse” (ID 26420210), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1753941/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 16/3/2022). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que “Não há julgamento citra petita se a decisão não deixa de examinar pedido pleiteado pela parte. Precedentes” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1837060/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025